Tribunal: TJMT
Processo: 8010135-66.2015.8.11.0085
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010135-66.2015.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GERMANO MULLER - CPF: 102.048.570-15 (RECORRIDO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RESTRIÇÃO POR PROTESTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – PROTESTO DEVIDO – PROTESTO COM REGRA ESPECIAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência se impõe, uma vez que fora fornecida a carta de anuência.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), bem como para declarar inexistente o débito protestado (R$ 1.031,74), uma vez que mesmo após o pagamento não houve baixa da restrição dos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e sem maiores delongas, julgo procedente o pedido inicial, condenando a requeria a efetuar o pagamento ao autor de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, devidamente corrigido desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/02; c/c Súmula 54 do STJ), ante a cobrança indevida.

Declaro inexistente o débito discutido na presente demanda que gerou o protesto do nome do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, tornando definitiva a tutela antecipada deferida no evento 04.

Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o dever de baixa do protesto incumbe ao devedor, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.492/97, especialmente porque lhe fora encaminhada a carta de anuência para baixa do apontamento.

Alegou inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor, o que exclui sua responsabilidade e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de protesto e, portanto, a questão de mérito do recurso se resume em saber de quem é a obrigação para levantar o protesto, se do credor ou do devedor.

O magistrado
a quo
fundamentou que a parte promovente alega que o protesto, apesar de devido, não foi baixado após a quitação do acordo celebrado. Entendeu o magistrado que a promovida não retirou o nome da parte promovente dos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a quitação do financiamento, situação que causa dano moral, conforme o seguinte trecho da sentença:

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, caberia a requerida provar a existência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, considerando que a promovida não retirou o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a quitação do financiamento, constato que tal situação deve ser indenizada como dano moral.

A despeito dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
entendo que não agiu com acerto, pois deixou de aplicar comando legal que impõe dever ao consumidor pela baixa de protesto devido, não tendo havido qualquer justificativa ou apontamento de peculiaridade a afastar tal regra legal.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Diante da existência de lei que incumbe ao devedor o dever de baixa do protesto, é seu dever comprovar que a parte promovida assumiu a inversão dessa obrigação, o que não logrou êxito em fazer, mesmo porque é fato incontroverso entre as partes o envio da carta de anuência ao consumidor.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Nesse sentido, como visto, o artigo 19 da Lei nº 9.492/97, acima transcrito, impõe ao devedor o ônus de efetuar o pagamento dos emolumentos e demais despesas geradas pelo protesto, e não comprovou que o credor assumiu tal ônus.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência se impõe, uma vez que fora fornecida a carta de anuência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021